Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados conjuntamente, uma vez que estão aptos para julgamento e tratam da mesma matéria.
2. No âmbito das relações consumeristas, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, nos termos do art. 28 do CDC. Trata-se, no entanto, de medida excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos legais.
3. A constrição de valores em contas bancárias de sociedades que integram o mesmo grupo societário prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, visto que são dotadas de responsabilidade subsidiária para com as obrigações advindas de relação de consumo (art. 28, § 2o da Lei 8.078/1990).
4. A reversão incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada se faria mais gravosa aos Consumidores, visto que teriam que retomar os procedimentos de constrição de valores em contas bancárias de sociedades em recuperação judicial.
5. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos”.
6. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal.
7. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.
8. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes.